Tribunal: TJMT
Processo: 1017487-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017487-85.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): JOSÉ MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE JÚNIOR
RECORRIDO(S): RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 64479985) interposto por JOSÉ MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 61643462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO – INOBSERVÂNCIA DO ROL DO ART. 835 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO ADMITIDA – LITIGIOSIDADE SOBRE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELO VENDEDOR – MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – POSSIBILIDADE CONTIDA NO FINAL DO §1o DO MESMO DISPOSITIVO – OFERECIMENTO DE IMÓVEL SEM ÔNUS – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR –RECURSO PROVIDO.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que o faça da forma menos onerosa ao devedor, mas desde que não comprometa a efetividade da própria Ação (art. 805 do CPC). Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (parágrafo único do mesmo dispositivo).
Se os agravantes apresentam motivos razoáveis para relativizar a ordem legal, oferecem em penhora imóvel livre de ônus e o agravado não traz nenhuma justificativa plausível para a sua recusa, é possível mitigar a regra do caput do art. 835 do CPC e aplicar a exceção contida no final do §1o do mesmo artigo - É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017487-85.2020.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 14/10/20. Publicado em 16/10/20).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega violação aos artigos 835, caput e § 1o; 797 e 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível a recusa, pelo credor, de bens indicados pelo devedor que não se atenham à gradação legal prevista no artigo 11 da lei no 6.830/80 e artigo 835 do CPC. Destaca que “o ordenamento jurídico pátrio, há muito, adotou como princípio basilar a efetividade da execução. No caso em análise, com a devida e habitual venia, o meio mais célere, eficaz e legal para se alcançar o interesse do credor, é a penhora em dinheiro, que foi preterida pela penhora de um bem, cuja alienação se mostra dificílima.” (id. 64479985 - p. 8).
Recurso tempestivo (id. 64508459) e devidamente preparado (id. 64676956).
Contrarrazões no id. 67870454.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 835, caput e § 1o; 797 e 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que seria possível a recusa, pelo credor, de bens indicados pelo devedor que não se atenham à gradação legal prevista no artigo 11 da lei n. 6.830/80 e artigo 835 do CPC. Acrescenta que deve prevalecer a penhora em dinheiro, meio mais célere e eficaz para se alcançar o interesse do credor, e que os Recorridos não teriam comprovado motivos razoáveis para a relativização da sequência legal.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 61643465):
“Apesar de se tratar de matéria que será analisada nos Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes, não há como deixar de observar a intensa judicialidade envolvida e, por conseguinte, admitir a aplicação da exceção contida no §1o do art. 835 do CPC, para que seja alterada a ordem de preferência da penhora em dinheiro para a oferecida pelos devedores (imóvel rural).
Além do mais, apesar de ser possível ao credor tal recusa, ao fazê-lo não apresentou nenhuma justificativa plausível para tanto. (...)
Assim, como os agravantes trouxeram motivos razoáveis para relativizar a sucessão legal descrita no art. 835 do CPC, ofereceram à penhora imóvel livre de ônus, e o agravado não fundamentou a sua recusa, é viável mitigar a regra do caput e aplicar a exceção contida no final do §1o.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à possibilidade e comprovação da necessidade de relativização da ordem de penhora prevista no artigo 835 do CPC demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Conforme jurisprudência do STJ, que, considerando o princípio da menor onerosidade, é possível que, em certas situações, a relativização da ordem preferencial dos bens penhoráveis estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3. No entanto, a análise relacionada à onerosidade da execução, se mais ou menos gravosa ao devedor, demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é notoriamente vedado, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1546523/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019.) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela impossibilidade de substituição da penhora, pois o bem dado em garantia não é suficiente para o adimplemento da execução. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1389406/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII